Tribunal: TJPA
Processo: 0005210-52.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005210-52.2020.8.14.0200

APELANTE: JHONATAN VALENTE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal militar. Apelação criminal. Desacato a superior (art. 298 do código penal militar). Materialidade e autoria comprovadas. Palavras ofensivas dirigidas a superior hierárquico. Dolo específico configurado. Desclassificação para desrespeito a superior (art. 160 do cpm). Impossibilidade. Dosimetria da pena. Proporcionalidade observada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por policial militar condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar). Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato a superior ou se caberia sua absolvição ou desclassificação para o crime de desrespeito a superior; (ii) há proporcionalidade na pena aplicada, considerando a alegação da defesa de que o réu possui bons antecedentes e conduta profissional ilibada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se demonstradas pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente os relatos do ofendido e de testemunhas presenciais que confirmaram a conduta ofensiva do réu.

4. O crime de desacato a superior exige a intenção de afrontar a dignidade ou o decoro da autoridade militar. No caso concreto, a utilização de palavras injuriosas e a recusa em cessar a conduta caracterizam o dolo específico exigido pelo tipo penal.

5. A desclassificação para o crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM) não é cabível, pois a conduta ultrapassou a mera falta de urbanidade e configurou verdadeiro desprestígio à autoridade do superior hierárquico.

6. No tocante à pena, a sanção aplicada observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a ausência de agravantes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O crime de desacato a superior se caracteriza quando há ofensa direta à dignidade e ao decoro da autoridade militar, com o objetivo de menosprezar sua função ou enfraquecer a disciplina e hierarquia. 2. A desclassificação para desrespeito a superior exige que a conduta se limite a mera falta de urbanidade, sem o dolo específico de rebaixar a autoridade do superior.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal Militar, arts. 298 e 160.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHONATAN VALENTE LIMA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital, que o condenou à
pena de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de três salários-mínimos vigentes à época do fato
, pela prática do crime capitulado no
art. 298 do Código Penal Militar
(desacato a superior).

Narra a
denúncia:

“DOS FATOS

02. Compulsando os autos, nota-se que, na data de 15/12/2020, por volta das 00h00min, nas dependências do 22° BPM, localizado em Conceição do Araguaia/PA. o policial militar SD PM JHONATAN VALENTE LIMA veio a desrespeitar seu superior hierárquico, qual seja, 2º SGT PM ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO, na presença de outros militares.

03. Pois bem, na data e local supracitados, o Sargento aludido, juntamente a sua Guarnição Militar, estava atuando em ocorrência de cunho polícia), qual seja a possível agressão física cometida pelo militar SD PM Roberval contra nacional identificada como "Thais", momento em que o SD PMJHONATAN VALENTE LIMA, ora denunciado, chegara ao locai, em conjunto a outros militares, e começara a intervir na ação dos policiais militares em serviço, proferindo os seguintes textuais em desfavor do 2° SGT PM ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA FILHO; "ME PRENDE TAMBÉMENTÃO CARALHO, SEU PAU NO CU!"

04. Nesta monta, mesmo sendo solicitado respeito, o militar acusado não recuara em seu desacato e desrespeito.

05. Tais fatos acima relatados foram plenamente observados pelos militares presentes no local, sendo estes CB PM FIávio Fancolino Rodrigues e CB PM Reginaldo Bucher da Silva.

06. Independentemente de qualquer motivação, esta não pode ser usada como justificativa ou supedâneo para que haja verdadeira atitude desrespeitosa para com um superior hierárquico, motivo pelo qual. não existe outra saída a este Parquet que não seja o oferecimento da presente denúncia. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
em razão da
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
alegando que os únicos depoimentos incriminadores são de colegas de farda do ofendido, comprometendo a imparcialidade das declarações.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
necessidade de desclassificação da conduta para o crime de desrespeito a superior (art. 160, do CPM)
, sob o argumento de que a intenção do apelante não era desacatar seu superior, mas sim expressar descontentamento em um momento de tensão.

Pede, por fim, o
redimensionamento da pena
, sustentando que a aplicação da reprimenda-base foi desproporcional, considerando a ausência de antecedentes e a conduta profissional ilibada do réu.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, apenas para que a conduta do réu seja desclassificada para o delito de desrespeito a superior.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar.

1. Da Absolvição e/ou Desclassificação

A defesa pugna pela
absolvição do apelante,
invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
em razão da
insuficiência do conjunto probatório constante dos autos,
alegando que os únicos depoimentos incriminadores são de colegas de farda do ofendido, comprometendo a imparcialidade das declarações.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a
necessidade de desclassificação da conduta para o crime de desrespeito a superior (art. 160, do CPM)
, sob o argumento de que a intenção do apelante não era desacatar seu superior, mas sim expressar descontentamento em um momento de tensão.

Não lhe assiste razão.

A materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos colhidos na fase inquisitorial e processual, bem como pela sentença proferida pelo juízo a quo.

A autoria também se encontra demonstrada, especialmente pelo depoimento do ofendido, 2º Sargento PM Antônio José da Silva Filho, que relatou que o acusado proferiu expressões injuriosas como "me prende também então, caralho, seu pau no cu", além de ter persistido na conduta desrespeitosa mesmo após ordem para que se retirasse do local.

Corroboram essa versão os depoimentos das testemunhas Cabo PM Flávio Francolino Rodrigues, que presenciou as palavras ofensivas, e Cabo PM Reginaldo Bucher da Silva, que, embora tenha estado presente, afirmou não ter ouvido o acusado proferindo tais expressões.

Em contrapartida, as testemunhas de defesa Roberval de Oliveira Silva, Renata Conceição da Silva, Rhuan Nelson de Sousa Ferreira e Werlley Bastos Lima afirmaram que não ouviram as expressões ofensivas e que o réu estava exaltado devido à tensão do momento.

O próprio apelante, ao ser interrogado, negou ter proferido as palavras descritas na denúncia.

Os depoimentos da vítima e das testemunhas, acima transcritos, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Tais provas indicam que
o apelante proferiu palavras de baixo calão e afrontou a autoridade do superior hierárquico em um ambiente público e na presença de outros militares, circunstância que se amolda à tipificação do desacato
.

O crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do Código Penal Militar, configura-se quando há ofensa à dignidade ou ao decoro do superior, ou quando há tentativa de deprimir sua autoridade.
O contexto dos autos demonstra que as palavras do apelante extrapolaram uma mera manifestação de descontentamento e tiveram o claro objetivo de afrontar o comando de seu superior
.

O crime de desrespeito a superior ocorre quando há atitude menos grave, sem o dolo específico de rebaixar a autoridade do superior, sendo caracterizado por meras expressões deseducadas ou gestos impolidos, sem o intuito de afronta direta à disciplina militar.

No caso dos autos, as palavras proferidas pelo apelante extrapolam qualquer mera grosseria ou impaciência momentânea, atingindo diretamente a honra e o decoro da autoridade militar, na presença de outros subordinados, o que torna evidente o dolo específico de desacatar.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 298 DO CPM. DESACATO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A tese de amplitude do efeito devolutivo do Apelo é tema recorrente neste Tribunal, o qual tem decidido, reiteradamente, que a questão da amplitude do efeito devolutivo da Apelação se encontra imbricado com o próprio mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecida como preliminar, consoante dispõe o art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). II. A atuação do Tribunal ad quem está condicionada à insurgência contida no apelo, ou nas razões ou contrarrazões recursais, de acordo com o princípio tantum devolutum quantum appellatum, não se olvidando, evidentemente, das matérias de ordem pública, que podem ser suscitadas, inclusive, de ofício, o que não se observa no caso em exame. Precedentes do STM. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. III. No mérito, observa-se que a DPU não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da sentença condenatória, motivo pelo qual o apelo defensivo deve ser desprovido. Ao revés, vê-se dos autos que a sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia. IV. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a conduta do réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. V. Ressalte-se que não é possível acolher o pleito subsidiário da Defesa, de desclassificação do crime de desacato a superior para o crime de desrespeito a superior, tendo em vista que o Réu praticou a conduta com o dolo de desprestigiar a função exercida por sua superior, em virtude da Ofendida ter presidido o procedimento administrativo que resultou na sua exclusão das Forças Armadas. Por conseguinte, ofendeu, também, a instituição militar e seus princípios norteadores da Hierarquia e da Disciplina. VI. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença condenatória. VII. no que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, cumpre ressaltar que não se observa na Sentença recorrida qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988. VIII. Apelo desprovido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000772-45.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 09/05/2024, Data de Publicação: 28/05/2024)

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório e/ou deslcassificatório.

2. Da Requerida Alteração na Pena do Réu

Pede a defesa, por fim, o
redimensionamento da pena
, sustentando que a aplicação da reprimenda-base foi desproporcional, considerando a ausência de antecedentes e a conduta profissional ilibada do réu.

Igualmente aqui seu pleito é improcedente
.

O crime de desacato a superior (art. 298 do CPM) possui pena de até quatro anos reclusão, se o fato não constitui crime mais grave.

Veja-se a sentença, na parte que interessa:

“Passo à individualização e aplicação da pena, fixação de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, analisando-se as circunstâncias judiciais e deliberar quanto à substituição por pena alternativa à prisão quanto à acusada JHONATAN VALENTE LIMA:

1ª. A gravidade do crime praticado: Gravidade normal;

2ª. A personalidade da ré: Não há elementos que possam revelar personalidade alterada da acusada, de modo a justificar a exasperação da pena;

3ª. A intensidade do dolo: Normal para o tipo;

4ª. A extensão dos danos causados: Os danos foram normais;

5ª. O meio empregado: Houve uso da voz;

6ª. O modo de execução: O acusado, pelo que se infere dos elementos de prova carreados aos autos, desafiou e proferiu xingamento a sua superior;

7ª. Os motivos determinantes: Pelo que se infere dos autos, o motivo do crime foi o descontentamento quanto ao trabalho que vinha sendo desenvolvimento pelo ofendido, que estava à frente de uma ocorrência envolvendo um colega;

8ª. As circunstâncias de tempo e lugar: Os fatos ocorreram por volta de 00h00, do dia 15 de dezembro de 2020, na Delegacia Conceição do Araguaia, PA;

9ª. Os antecedentes do réu: Não há registra de sentença penal condenatória transitada em desfavor do acusado;

10ª O acusado não demonstrou arrependimento, tendo negado a prática do fato delituoso.

Atento às circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão, que torno definitiva por não ser possível aplicar atenuantes e não haver circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, que deverá ser cumprida em regime aberto, conforme dispõem os artigos conforme artigo 61, do Código Penal Militar, c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Não há vedação na legislação penal militar quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou multa e, por isso, deve ser aplicada a disposição mais benéfica constante da Parte Geral do Código Penal comum, por força de seu artigo 12, desde que o apenado preencha os requisitos legais, conforme orientação jurisprudencial sobre a matéria[i].

Assim, preenchendo o acusado os requisitos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, em conformidade com o seu § 2º, e artigos 43, I, e 45, § 1º, do mesmo Código, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito de prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos vigente à época do fato (15/12/2020), que deverá ser revertido para entidade a ser definida pelo juízo da execução, devendo tal valor ser atualizado pelo IPCA ou outro índice que o substituir, desde a data do fato, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da sentença, até o efetivo pagamento.”

Verifica-se que o juiz
a quo
fixou a pena em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de três salários-mínimos, sem a incidência de agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Conclui-se que a reprimenda imposta foi proporcional ao evento danoso, tendo sido realizada a majoração dentro de parâmetros razoáveis, dada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais quais a motivação do crime decorrente do descontentamento quanto ao trabalho que vinha sendo desenvolvimento pelo ofendido, que estava à frente de uma ocorrência envolvendo um colega, além de os fatos terem ocorrido dentro de uma delegacia.

Assim, devidamente justificada o
quantum
arbitrado a título de pena-base, não havendo qualquer elemento que justifique a revisão da dosimetria da pena, devendo ser integralmente mantida a sanção fixada na sentença.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a s. condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025